Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724663-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AS AUTOMACAO, MONITORAMENTO E COMERCIAL IMPORTADORA LTDA EMBARGADO: MARCOS ANDRE FIGUEIREDO CHAVES D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração (ID 66912300) como Agravo Interno. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, para ajustá-las às exigências do art. 1021, §1o do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital